Tribunal: TJBA
Processo: 8021797-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021797-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: DORALICE ROCHA PASSOS Advogado(s):DORALICE ROCHA PASSOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. NATUREZA CONTINUADA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DA FASE EXECUTÓRIA. ART. 523, § 1.º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Agravo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer continuada, impôs multa coercitiva no valor de R$ 70.000,00, condenou ao reembolso de despesas médicas e aplicou as penalidades do art. 523, § 1.º, do CPC. Questão em discussão: 2. Verificar se a obrigação de fazer restou cumprida, se os acordos firmados anteriormente acarretaram quitação plena da obrigação, e se é cabível a aplicação da multa por descumprimento, além da multa e honorários previstos no art. 523, § 1.º, mesmo diante da apresentação de apólice de seguro garantia. Razões de decidir: 3. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não há que se falar em quitação ampla por acordos anteriores. 4. Comprovado o descumprimento, mostra-se legítima a imposição de multa coercitiva. 5. O reembolso é cabível diante da negativa indevida de autorização. 6. A multa e os honorários da fase executiva não se afastam pela mera garantia do juízo com seguro, conforme firme jurisprudência do STJ. Tese e Dispositivo: 7. A obrigação de fazer relacionada a tratamento médico contínuo tem natureza de trato sucessivo e não se extingue por acordos de quitação pretéritos. 8. Configurado o descumprimento, é cabível a imposição de multa coercitiva e das penalidades previstas no art. 523, § 1.º, do CPC, ainda que o juízo esteja garantido por seguro garantia. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8021797-07.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e como Agravada DORALICE ROCHA PASSOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 07 de outubro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23